Tribunal: TJDFT
Processo: 0700794-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Execução penal. Conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. Caráter provisório.
1 - A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta (CP, art. 44, § 4o, LEP, art. 181, § 1o, “c”).
2 – Se a apenada, intimada uma única vez para prosseguir no cumprimento da pena, compareceu à audiência de justificação e pagou seis parcelas da prestação pecuniária, demonstrando interesse em cumprir a pena, recomendável que, antes da conversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, seja novamente ouvida em juízo, para que possa justificar o não cumprimento da pena.
3 - Agravo provido.